Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. PARTE RÉ. RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas em que a autora traz protocolos administrativos e pede a exibição de contratos bancários em que a ré, ao apresentar sua contestação, não impugna a alegação de requerimento administrativo prévio e carreia aos autos os documentos objeto do litígio.
2. A informação dos protocolos relativos aos requerimentos administrativos é suficiente para comprovar sua realização, de modo que a ausência de impugnação e comprovação de inveracidade pela parte ré da não realização importa afastar a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais.
3. A condenação em honorários diante do reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação deve ser reduzida nos termos do § 4o do art. 90 do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.